Tribunal: STJ
Processo: 0353575-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035519 - SP(2025/0353575-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR; INGRESSO SEM MANDADO;
FUNDADAS RAZÕES; FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL.
LEGALIDADE. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE
DE FUGA; ADOÇÃO DA TESE DO STF; REINCIDÊNCIA E
MINORANTE DO
§ 4o, DA
AGRAVO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n.
com
603.616/RO,
repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados” (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo, não se
admitindo que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, justifique a medida.
3. Após o julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.574.681/RS
Schietti, DJe
, passou a dar concretude à expressão “fundadas
30/5/2017)
razões”, extraída do
§ 1o, do CPP, decidindo, em cada caso,
art. 240,
Documento eletrônico VDA54492296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 960be66f-d0c3-4eaa-8406-95b1f1583fb5

sobre a existência de elementos prévios e concretos que amparem a
diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de
crime no interior do imóvel.
4. De acordo com a jurisprudência então consolidada nesta Corte, o fato
de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o
interior da residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em
seu domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS,
Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j.
.
18/4/2024)
5. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
embargos de divergência, firmou a tese de que “a fuga para o interior do
imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que
realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de
fundadas razões para a busca domiciliar” (RE 1.492.256 AgR-EDv-
AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes,
Tribunal Pleno, j.
.
17/2/2025)
6. As turmas criminais desta Corte já se adequaram à posição da
Suprema Corte em recentes julgados, alinhando-se ao entendimento de
que a fuga para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação
policial, configura fundadas razões para a busca domiciliar, e
reafirmando, ainda, que a reincidência impede a aplicação da minorante
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente,
que indiquem flagrante delito, nos termos do
o, XI, da
e
art. 5
CF/1988
da orientação firmada no RE n.
(Rel. Ministro Gilmar
603.616/RO
Mendes, Tribunal Pleno, DJe
.
10/5/2016)
8. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar sem
mandado, conforme decidido pelo STF.
9. Na espécie, os policiais relataram que o réu, ao avistar a guarnição,
empreendeu fuga para o interior do domicílio, onde, posteriormente,
foram encontradas drogas, tendo o Tribunal
afastado a nulidade e
a quo
reconhecido a justa causa para a abordagem e a busca, à luz dos arts.
240, § 2o, e 244 do CPP e do
o, XI, da Constituição.
art. 5
10. Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e
coerência da jurisprudência (CPC,

CPP,
o), e com
art. 926, c/c
art. 3
ressalva de posição pessoal, aplica-se a tese firmada pelo Plenário do
STF, reputando presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio,
razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
11. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54492296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 960be66f-d0c3-4eaa-8406-95b1f1583fb5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 960be66f-d0c3-4eaa-8406-95b1f1583fb5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035519 - SP (2025/0353575-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERTON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR; INGRESSO SEM MANDADO;
FUNDADAS RAZÕES; FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL.
LEGALIDADE. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR DIANTE
DE FUGA; ADOÇÃO DA TESE DO STF; REINCIDÊNCIA E
MINORANTE DO
§ 4o, DA
AGRAVO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, com
repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação
flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo, não se
admitindo que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, justifique a medida.
3. Após o julgamento do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro Rogerio
REsp n. 1.574.681/RS
Schietti, DJe
, passou a dar concretude à expressão “fundadas
30/5/2017)
razões”, extraída do
§ 1o, do CPP, decidindo, em cada caso, sobre
art. 240,
a existência de elementos prévios e concretos que amparem a diligência
policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no
interior do imóvel.
4. De acordo com a jurisprudência então consolidada nesta Corte, o fato
de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o interior
da residência, por si só, não justificava o ingresso imediato em seu
domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira
Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j.
.
18/4/2024)
5. Todavia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
embargos de divergência, firmou a tese de que “a fuga para o interior do
imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam
patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas
razões para a busca domiciliar” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
.
17/2/2025)
6. As turmas criminais desta Corte já se adequaram à posição da Suprema
Corte em recentes julgados, alinhando-se ao entendimento de que a fuga
para o interior do imóvel, ao perceber a aproximação policial, configura
fundadas razões para a busca domiciliar, e reafirmando, ainda, que a
reincidência impede a aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente,
que indiquem flagrante delito, nos termos do
o, XI, da CF/1988 e da
art. 5
orientação firmada no RE n. 603.616/RO (Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, DJe
.
10/5/2016)
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

8. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos
policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado,
conforme decidido pelo STF.
9. Na espécie, os policiais relataram que o réu, ao avistar a guarnição,
empreendeu fuga para o interior do domicílio, onde, posteriormente,
foram encontradas drogas, tendo o Tribunal
afastado a nulidade e
a quo
reconhecido a justa causa para a abordagem e a busca, à luz dos arts. 240,
§ 2o, e 244 do CPP e do
o, XI, da Constituição.
art. 5
10. Em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e
coerência da jurisprudência (CPC,
c/c CPP,
o), e com
art. 926,
art. 3
ressalva de posição pessoal, aplica-se a tese firmada pelo Plenário do
STF, reputando presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio,
razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
11. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
EVERTON APARECIDO DA SILVA
decisão monocrática em que neguei o habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006.
A defesa alega que o acervo probatório que embasou a condenação do
paciente amparou-se no resultado de busca domiciliar ilegal.
Denegado o habeas corpus, pleiteia a defesa a reconsideração da decisão
agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento
policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo,
sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a
configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo
ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro da
devidamente justificadas a posteriori
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel.
Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o
próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de
30/5/2017)
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240,
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos
prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões
quanto à prática de crime no interior do imóvel.
De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls.
19, grifei):
[...] Segundo o apurado, policiais civis realizavam diligências no
local dos fatos, visualizaram EVERTON em atitude suspeita,
adentrando um corredor de acesso a diversas residências e
decidiram segui-lo. Ao perceber a aproximação policial, EVERTON
e RICKELMI, o qual estava no fundo do referido corredor correram
e entraram em uma das residências do local. Efetuada a abordagem
de ambos, estes confessaram informalmente que estariam guardando
os entorpecentes para posterior distribuição. Ainda, indicaram onde
estavam as drogas, a saber, escondidas em um saco plástico,
debaixo de um sofá localizado no quintal do imóvel. [...]

O Juízo singular, ao afastar a tese defensiva, assim argumentou, no que
interessa (fls. 18-29, destaquei):
[...] A abordagem, vale ressaltar, se deu de forma legítima, dada a
fundada suspeita levantada pela conduta dos requeridos, dinâmica
dos fatos, local e conforme investigação em curso. Observo, nesse
aspecto, que os policiais perseguiram o agente quando este adentrou
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

no local e somente em consequência da perseguição é que
ingressaram na residência, onde se deparariam com as drogas que
foram apreendidas, em situação de narcotráfico, crime de natureza
permanente, que permite a prisão a qualquer tempo e justifica a ação
policial. A ideia de que os policiais criaram versão fantasiosa não
possui qualquer fundamento. Primeiro, policiais são homens que
efetuam o cumprimento da lei, servidores públicos que colocam
suas vidas em risco em prol da segurança da população. Segundo, as
explicações dos policiais foram detalhadas desde o início e é
simplesmente natural que eventuais pontos sejam mais bem
esclarecidos posteriormente, durante oitiva em instrução processual.
A defesa, de seu turno, não trouxe qualquer prova para embasar sua
tese. Por sua vez, os acusados apresentaram versões inverossímeis e,
mais do que isso, contraditórias entre si. Dentre as contradições
mais evidentes, anoto: se o portão estava aberto ou fechado, qual
deles estaria aberto ou fechado, quem teria aberto o portão, onde
estaria a genitora de Rickelmi no momento dos fatos, onde estava
Rickelmi etc. As contradições enfraquecem a tese defensiva e
revelam antes a mentira. Observo ainda que a ação se deu em
concurso de agentes, conforme os depoimentos dos policiais
puderam enfatizar, já que ambos participavam do transporte das
drogas para o local de traficância e realizavam, em conjunto, a
guarda dos entorpecentes. [...]

O Tribunal de origem, a seu turno, rechaçou, nos termos a seguir, a
nulidade aventada pela defesa (fls. 31-54):

[...] Prima facie, afasto a preliminar levantada pela d. Defesa, já que
não há qualquer irregularidade na prisão em flagrante dos acusados.
Com efeito, conceitua-se fundada suspeita como aquela amparada
por elementos concretos e não meramente subjetivos, como o
tirocínio policial que possam ser objetivamente expostos de forma a
demonstrar, racionalmente, a adequação e proporcionalidade da
medida no caso, a busca pessoal , além da necessidade premente de
relativizar os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade em
prol da utilidade da persecução criminal. Dito isto, segundo dispõe o
artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca
pessoal quando “(...) houver fundada suspeita de que alguém oculte
consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e
letra h do parágrafo anterior”, (grifos nossos) estando elencados,
dentre os objetos a que o dispositivo legal alude, “coisas achadas ou
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

obtidas por meios criminosos” e “objetos necessários à prova de
infração ou à defesa do réu”. No caso dos autos, os policiais civis,
sempre que ouvidos, descreveram a fundada suspeita que motivou a
abordagem dos acusados. Esclareceram que dispunham de
denúncias no sentido de que Rickelmi, vulgo “Celebridade”, atuava
para a organização criminosa pcc, e estava promovendo o tráfico de
drogas, o que fazia juntamente com um comparsa. Diante disso, a
fim de confirmar a veracidade das informações, realizaram campana
durante alguns dias no local apontado na denúncia, o que lhes
permitiu verificar que os acusados entravam na residência
diligenciada, pegavam algo e se dirigiam à rua Olga, notório ponto
de tráfico, caracterizando movimentação típica da traficância. Logo,
tem-se que a abordagem e consequente busca pessoal e domiciliar
pelos agentes públicos não se revestiu de ilegalidade, eis que
baseada em um juízo objetivo de probabilidade (justa causa) acerca
da suspeita de que os réus se encontravam na posse de substâncias
lícitas, evidenciada pelo cotejo de todos os elementos indiciários
presentes no momento precedente à abordagem. E a fundada
suspeita de prática de crime permanente foi, de fato, confirmada
pela apreensão de quantidade expressiva de maconha na residência
dos réus, a denotar que a abordagem policial se deu com finalidade
de combate à criminalidade. E como já se decidiu: [...] Por sua vez,
considerando que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente,
permitida pela Constituição Federal a ação dos agentes com vistas
às providências necessárias e cabíveis para o ingresso domiciliar e a
prisão em flagrante dos criminosos e consequente apreensão do
material ilícito, desde que presente a justa causa como se
demonstrou no caso concreto. Logo, havendo fundada suspeita para
a abordagem policial e atendidas plenamente as diretrizes contidas
nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal e o
artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, descabe falar em
nulidade da prova produzida. Neste contexto, pontua-se, ainda, a
desnecessidade de mandado judicial para que se proceda à busca
domiciliar quando da ocorrência de crime no interior do imóvel.
Como já se decidiu: [...]

Conforme se depreende dos autos, o réu, ao avistar a guarnição policial,
empreendeu fuga correndo para o interior do domicílio, no qual posteriormente
foram encontradas drogas.
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

De acordo com a jurisprudência que havia se consolidado nesta Corte
Superior, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o
interior da residência, por si só, não justifica o ingresso imediato em seu domicílio
sem mandado judicial prévio (
, Terceira Seção, Rel. Ministro
HC n. 877.943/MS
, j.
.
Rogerio Schietti
18/4/2024)
Todavia, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em domicílio em
situação na qual o indivíduo foge para o interior do imóvel ao avistar a guarnição
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos
policial
de divergência, firmou a tese de que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na
região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar” (RE
, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min.
1.492.256 AgR-EDv-AgR
Alexandre de
, Tribunal Pleno, j.
. No mesmo sentido:
Moraes
17/2/2025)
RE 1.491.517 AgR-EDv
, Rel. Min.
, Tribunal Pleno, j.
Cármen Lúcia
14/10/2024.
Verifico, a propósito, que as duas turmas que integram a Terceira Seção
deste Superior Tribunal já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes
julgados:
[...]
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas
posteriormente, que indiquem flagrante delito.
4. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais configura fundadas razões para a
.
busca domiciliar, conforme precedente do STF
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local que
manteve a condenação implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas
corpus.
6. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico,
pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido
pelo
§ 4o, da
bem como justifica a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fixação do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a
quantidade de pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que
indiquem flagrante delito. 2. A reincidência do réu impede a
aplicação da minorante do tráfico prevista no
§ 4o, da
art. 33,
"
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos
relevantes
citados:
CF/1988,
o,
XI;

art.
5
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
RE n.
10/5/2016;
1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
de
STJ, AgRg no HC n. 910.729/MG, relator Ministro
6/3/2025;
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024.
(
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 872.060/RS
Og Fernandes
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
1/7/2025.

[...]
4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu
que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia
anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação
dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca
.
domiciliar sem mandado judicial
5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio
da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme
decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão geral, em
casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão
condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao
verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa
para busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes
citados: CR/1988,
o, XI. STF, RE 1.491.517, Rel. Min.
art. 5
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado Jurisprudência
relevante citada: em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
(
Rel. Ministro
RE no AgRg no HC n. 931.174/MG.
Ribeiro
Dje
grifei)
Dantas,
18/3/2025,

Por conseguinte, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade,
integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC,
c/c CPP,
art. 926,
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

o), e com ressalva da minha posição pessoal sobre o tema, deve ser aplicada ao
art. 3
caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento supracitado.
Assim, no caso, deve-se reputar que estavam presentes fundadas razões
para o ingresso no domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF
acima mencionado.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
II. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:33
Código de Controle do Documento: a0b726de-dde6-40e6-9e46-b77ae2fecbe3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.035.519 / SP
Número Registro: 2025/0353575-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063077020258260041 15024843420238260542 22315302023 63077020258260041
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVERTON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERTON APARECIDO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: d24b17b0-8058-4883-a005-35323f63105c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: d24b17b0-8058-4883-a005-35323f63105c